Tribunal: TJSP
Processo: 1007029-07.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ação cominatória. Suspensão definitiva de conta em plataforma de marketplace sob alegação de violação à propriedade intelectual. Legitimidade da plataforma para estipular regras próprias visando à observância da legislação e proteção dos consumidores, inclusive com resolução contratual e exclusão de contas em caso de descumprimento dos termos de uso. Ônus do autor de comprovar, de forma

Ementa:
Ação cominatória. Suspensão definitiva de conta em plataforma de marketplace sob alegação de violação à propriedade intelectual. Legitimidade da plataforma para estipular regras próprias visando à observância da legislação e proteção dos consumidores, inclusive com resolução contratual e exclusão de contas em caso de descumprimento dos termos de uso. Ônus do autor de comprovar, de forma individualizada, que cada produto comercializado não violava marca alheia. Exercício regular de direito reconhecido. Sentença mantida. Recurso desprovido.